Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO ATACADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil elenca rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, ainda que proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsão de seu parágrafo único.
2. O artigo 1.001 do diploma processual civil preleciona, por seu turno, que dos despachos não cabe recurso.
3. A concessão de prazo para uma das partes trazer informações de relevo aos autos no curso do cumprimento de sentença não se confunde com solução de incidente processual nem com apreciação de questão de mérito, não sendo possível extrair do ato atacado conteúdo jurídico que se revista de caráter decisório, já que a diligência determinada em referido despacho limitou-se a impulsionar a marcha processual.
4. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.